Tribunal: TJBA
Processo: 8040661-64.2023.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8040661-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

RECLAMANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA, WELLINGTON OSÓRIO MODESTO E SILVA registrado(a) civilmente como WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA, ROBERTO OLIVEIRA ARAUJO

RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELA PRESIDÊNCIA NA SUSPENSÃO DE LIMINAR N.
8038575-23.2023.8.05.0000. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICO.

IMPERATIVO NA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. INCLUSÃO DO ESTADO DA BAHIA NA LIDE PRINCIPAL. RESSARCIMENTO. DANO INVERSO. DIGNIDADE DO PACIENTE. DIREITO À VIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA IMPROCEDENTE
.

1.
Trata-se de reclamação,
a fim de garantir a autoridade da decisão da Presidência, nos autos da Suspensão de Liminar n. 8038575-23.2023.8.05.0000, contra o provimento judicial exarado pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Dias D'Ávila, que determinou o bloqueio de R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais) dos cofres municipais, na Ação Civil Pública n. 8000852-73.2022.8.05.0074
.

2.
Da análise da matéria posta, há de se ver que o provimento judicial exarado na Ação Civil Pública n. 8000852-73.2022.8.05.0074, hostilizada nesta reclamação, não ofendeu o
decisum
desta Presidência, nos autos da Suspensão de Liminar n. 8038575-23.2023.8.05.0000, na medida em que foi mantida a responsabilidade do Município de Dias D’Ávila, consistente na realização do procedimento intravítreo para tratamento de edema a antiangiogênica no olho esquerdo da paciente, especificado no relatório e no receituário médicos de ID 49011038.

3.

A Presidência do Tribunal de Justiça
deferiu, parcialmente, o pedido de contracautela,
a fim de que o Juiz
a quo
incluísse o Estado da Bahia no polo passivo da lide principal, delimitando, por conseguinte, a responsabilidade do tratamento de acordo com as atribuições de cada um dos entes federativos
.

4
.

Nada obstante, eventual conflito entre os entes subnacionais não pode ser obstáculo intransponível à garantia da saúde do paciente, quando o tempo é fator determinante nessa equação. Não é demais lembrar que “a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição da República” (SS 3205, Relatora: Ellen Gracie (Presidente), DJ

08.06.2007).

5.

Dessarte,
reconhecida a responsabilidade municipal, ao menos até a assunção pelo Estado da Bahia, é legítimo o bloqueio de verbas públicas, a fim de garantir o tratamento imediato da paciente, portadora de edema macular diabético, porquanto há risco iminente de cegueira. A dignidade do paciente e o direito fundamental à sua saúde se sobrepõem às questões burocráticas entre os entes e demandam meios coercitivos, como o bloqueio de verbas públicas, para o cumprimento da determinação judicial.

6.
De mais a mais, no que se refere à pretensão do Ministério Público de ver aplicada à Reclamante a pena por litigância de má-fé, constata-se que não merece guarida. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" , o que não ocorreu no caso em análise.

7. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
RECLAMAÇÃO
n. 8040661-64.2023.8.05.0000
, ACORDAM
o
s Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
EM JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO
, na forma do voto do Desembargador Relator.

Salvador,

de

de 2023.

DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA